Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DEDUÇÃO DE VALORES RESSARCIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO BENFICIÁRIO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as consequências jurídicas geradas por acidente automobilístico que envolveu veículo coletivo.
2. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da ocorrência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em virtude dos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como em decorrência das informações insuficientes ou inadequadas a respeito da respectiva fruição e riscos.
3. Ademais, a regra prevista no art. 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, ressalvada a eventual ocorrência de força maior, sendo nula a cláusula que exclua a responsabilidade. 3.1. A responsabilidade negocial imposta ao transportador em virtude da ocorrência de acidentes que envolvam os passageiros não é afastada em virtude da ocorrência de culpa de terceiro, podendo haver, posteriormente, o ajuizamento de ação regressiva nos termos do art. 735 do Código Civil.
4. São incontroversos nos autos os fatos jurídicos relacionados à efetiva ocorrência do acidente de trânsito que envolveu veículo de transporte de passageiros vinculado à atividade empresarial exerida pelas sociedade limitadas demandadas, bem como os danos causados à integridade física do autor em decorrência do aludido evento danoso, que, na ocasião, ocupava a poltrona no 4, situada na parte frontal do ônibus.
5. No que se refere ao montante que deve ser atribuído aos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais pátrios têm afirmado que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Essas mesmas diretrizes podem ser utilizadas com o intuito de estabelecer o valor devido para a reparação dos danos estéticos.
6. A despeito das alegações articuladas pelas sociedades empresárias apelantes a regra prevista no art. 949 do Código Civil indica que nos casos de agravos à saúde o ofensor arcará com o valor das despesas necessárias para o tratamento, bom como com o montante dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido houver sofrido. 6.1. O ressarcimento das despesas não está, por essa razão, relacionado com os valores impostos em decorrência da indenização pelos danos morais e estéticos experimentados pela vítima.
7. Ausente a comprovação de recebimento dos valores referentes à indenização provida pelo Seguro DPVAT não pode ser admitida, ademais, a pretendida dedução da respectiva quantia com o montante da condenação em razão dos danos morais ou estéticos.
8. Uma vez ausentes os elementos mínimos de prova (art. 373, inc. I, do CPC) no sentido de que a vítima teria deixado de auferir os montantes eventualmente recebidos mensalmente antes do acidente, não há como determinar-se a reparação dos alegados lucros cessantes.
9. Recursos interpostos conhecidos e desprovidos.